Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 416,72 (quatrocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos). Em seu recurso a parte recorrente aduz que a recorrida não comprovou os prejuízos sofridos, para que se caracterize má-fé com a consequente restituição de valor de forma dobrada. Pugna pela reforma da sentença e procedência do recurso.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51463606 e 51463607). Sem contrarrazões ofertadas (ID 51463611).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto a recorrida é consumidora final dos serviços prestados pela recorrente, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n.8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

4. Os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

5. Na origem, diz a autora que está sendo cobrado em sua fatura o serviço telefone fixo não contratado com a ré (Claro S.A). Afirma que o contrato de prestação de serviços entabulado tem como objeto um combo de Claro TV BOX, internet e celular. Por sua vez, a ré sustenta ausência de provas que comprovem ato ilícito.

6. Na hipótese, é inconteste a cobrança de telefone fixo nas faturas e a contratação de telefone celular ( Ids 51463562 a 51463570). Por outro lado, conforme consignado na sentença recorrida, não é possível vislumbrar nos documentos carreados pela ré quais serviços foram realmente contratados, tendo em vista que no termo de adesão (ID 51463582 - Pág. 3) não consta o serviço de telefonia celular contratado. Nesse sentido, conclui-se que o conjunto probatório apresentado pela parte recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

7. Ressalta-se que o fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, além de ser responsável por provar a existência e a regularidade do contrato de prestação de serviço que alega ter sido celebrado.

8.Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o recorrido não juntou documento capaz de comprovar que a autora contratou o serviço de telefone fixo, de modo que houve cobrança/pagamento indevido, capaz de justificar a repetição do indébito. Assim, não merece reparos a condenação da recorrente a restituir valores de forma dobrada à autora. Nesse sentido: (Acórdão 1768453, 07061897620228070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95